Tribunal: TJDFT
Processo: 0747919-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0747919-98.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: RITA SIMONE SILVA SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF que, na ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais e materiais e tutela de urgência (Proc. no 0705229-24.2025.8.07.0010), movido por RITA SIMONE SILVA SANTOS, rejeitou a impugnação à penhora e manteve hígida a constrição realizada via SISBAJUD para assegurar a tutela de urgência deferida à autora. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 252453421 – autos principais): Ciente do ofício de ID 251461351 - Pág. 1, o qual comunica que foi negado provimento ao agravo interposto pela parte agravante, ora ré. Quanto ao prosseguimento do feito, verifica-se que a impugnação à penhora de ID 251839780 em nada diferente da apresentada anteriormente (ID 247276761). Assim, adoto o relatório da decisão de ID 247579925. A nova impugnação não merece prosperar. A nova constrição foi realizada regularmente e novamente se deu, por recalcitrância da parte ré em custear o tratamento de saúde à autora, ainda que intimada da decisão liminar (ID 238331162). Assim, a nova constrição foi realizada regularmente por meio do sistema SISBAJUD, a partir de ordem judicial expressamente fundamentada (ID 250722018), em atenção ao disposto nos arts. 797 e 835 do CPC. Ressalte-se que a penhora sobre valores em depósito ou aplicação financeira tem preferência legal em relação a outros bens (art. 835, I, do CPC), exatamente por garantir maior efetividade e celeridade à execução. No que toca à alegada impenhorabilidade, a requerida não logrou comprovar documentalmente que os valores bloqueados correspondem a verbas de natureza absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833 do CPC. O simples argumento de que os montantes seriam indispensáveis às atividades empresariais não se enquadra, por si só, em nenhuma das hipóteses legais taxativas. Note-se ainda, que a parte ré não juntou aos autos qualquer novo elemento para fundamentar suas alegações, em especial, a alegada necessidade operacional da empresa. Quanto à alegação do uso do medicamento "off label" , não pode ser objeto da tutela concedida, ao menos, na presente fase. Isso porque, cabesomente o profissional médico que acompanha a paciente possui reais condições de aferir a necessidade do tratamento solicitado, cabendo ao profissional médico apontar a terapêutica que melhor se adapte à situação clínica da paciente. Na oportunidade, consigno que contra a decisão de ID 247579925, a parte ré interpôs agravo de instrumento. No voto, o relator assim se manifestou: " (...) Conforme ressaltado na decisão em que foi indeferido o efeito suspensivo, adoto o entendimento de que os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos EREsp 1886929 e EREsp 1889704, não possuem efeito vinculante, por não se tratar de julgados sob o rito de recurso repetitivo, previsto no art. 1.036 do CPC, desse modo, sigo a orientação de que o médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não sendo razoável negar ao segurado o acesso à técnica mais apropriada a seu quadro, obrigando-o a aceitar método diverso. No caso, conforme ressaltado na decisão monocrática, observa-se que a agravada logrou êxito em demonstrar que o medicamento pretendido TRASTUZUMABEDERUXTECANA possui indicação em situação semelhante, tendo a Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário, órgão técnico deste egrégio Tribunal de Justiça que auxilia os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde no âmbito do SUS, considerado a demanda justificada com ressalvas (Id. 235753433 dos autos de origem). (Grifo nosso) Nesse sentido, não se afigura razoável a afirmação por parte da empresa agravante de que a manutenção da decisão recorrida pode lhe gerar danos graves irreversíveis, pois o que efetivamente existe é o periculum in mora inverso, dado que o não fornecimento do medicamento pretendido levará, por certo, ao comprometimento severo da saúde do agravado. Ademais, eventuais discussões acerca de eventual cumprimento ou não das obrigações contratuais pactuadas pelas partes, assim como se existe o dever da agravante de assumir a responsabilidade por fornecer um medicamento de alto custo são matérias que devem ser objeto de aprofundado exame, mediante os princípios do contraditório e da ampla defesa, nos autos principais, não nesta sede, porquanto sendo recurso secundum eventum litis, o agravo de instrumento restringe-se aos limites da decisão guerreada. Sob esse prisma, entende-se que a decisão agravada apresentou de forma fundamentada os requisitos para a concessão da tutela de urgência, enquanto, por outro lado, a agravante não trouxe fundamentos suficientes para suspender os efeitos da decisão guerreada e muito menos para que esta c. Turma Cível proceda à sua reforma". (Grifo nosso). Posto isso,REJEITO a impugnação à penhora apresentada por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A, mantendo a constrição realizada via SISBAJUD. Promova-se a transferência dos valores bloqueados para conta indicada no ID 251748062 - Pág. 1, em favor da clínicaACREDITAR ONCOLOGIA S.A , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o número 03.989.821/0001-90, para fins de garantir o tratamento médico da parte autora. Segue comprovante da transferência dos valores para conta judicial. CUMPRA-SE EM CÁRATER DE PRIORIDADE. Fica a parte autora intimada a apresentar a referida nota fiscal, no prazo de 05 (cinco) dias. Quanto ao prosseguimento do feito, após retornem-se os autos para decisão de saneamento. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 77939497), aduz que o bloqueio de R$ 70.818,34 via SISBAJUD é indevido e desproporcional por ter cumprido integralmente a obrigação liminar com a liberação do tratamento/medicação pleiteada, inexistindo inadimplemento que justifique a conversão em pecúnia ou a medida expropriatória. Alega a violação ao princípio da menor onerosidade ao executado (art. 805 do CPC), visto que o bloqueio de ativos foi realizado de forma drástica, sem oportunizar a comprovação do adimplemento, causando grave risco à sustentabilidade econômico-financeira da operadora. Invoca o fato novo superveniente, referente ao julgamento da ADI no 7265 pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que, com efeito vinculante, reafirmou a taxatividade do Rol da ANS (Lei no 9.656/98, art. 10, §13), condicionando a cobertura excepcional de procedimentos não incorporados ao atendimento cumulativo de estritos requisitos técnicos e científicos. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada, revogando a decisão, reconhecendo o cumprimento integral da liminar. Preparo recolhido (ID 77975435). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Ressalte-se que a questão ora suscitada já foi objeto de análise preliminar nos autos de outro agravo interposto pelas mesmas partes (Proc. No 0739734-71.2025.8.07.0000), ocasião em que esta Relatoria examinou detidamente os fundamentos apresentados e firmou entendimento acerca da matéria. Não se verificam, neste momento, elementos novos ou motivos relevantes que justifiquem a alteração do posicionamento então adotado. A controvérsia recursal consiste em analisar o pedido de reforma da decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valores constritos em conta bancária da operadora de plano de saúde, a fim de garantir o comprimento da liminar deferida, cujo objeto seria o fornecimento de medicamento oncológico para a autora. Em breve síntese, a hipótese tratada nos presentes autos versa sobre pedido formulado pela parte autora, ora agravada, para que a ré, ora agravante, custeie o medicamento Trastuzumabe Deruxtecana (Enhertu), prescrito para tratamento de neoplasia mamária metastática. Por esse motivo, o Juízo a quo deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar à ré que autorize e custeie o referido tratamento (ID 238331162 – autos principais). Diante disso, a ré interpôs agravo de instrumento, distribuído a esta relatoria, com o objetivo de impugnar o pedido liminar formulado nos autos de origem. Contudo, conforme o Acórdão no 2035505, proferido nos autos no 0725672-26.2025.8.07.0000, o recurso foi desprovido por unanimidade, ao se reconhecer que a decisão impugnada estava devidamente fundamentada em elementos fáticos e jurídicos suficientes. Nesse diapasão, o pedido, ora apreciado, questiona uma constrição judicial determinada para efetivar o cumprimento de uma tutela antecipada legitimamente deferida pelo juízo de origem. De fato, em consulta aos autos, verifica-se que o pedido foi formulado com base em Laudos produzidos pelo médico que acompanham a autora (Dr. José Lucas Pereira Junior – CRM-DF 16831) e resultados de exames que concluem pela doença (ID 235753422 e 235753424 dos autos principais). Confira-se o teor do laudo médico produzido pelo referido especialista (ID 235753431 – autos originários): A paciente Rita Simone da Silva Santos, 46 anos, pré-menopausa, sem comorbidades ou uso de medicamentos contínuos, apresenta histórico de nódulos benignos na mama direita desde 2002/2004, com seguimento regular em mastologia. Em 2021, identificou novo nódulo no quadrante superior interno da mama direita, sendo então submetida à biópsia diagnóstica. O exame anatomopatológico de 03/12/2021 confirmou carcinoma invasivo da mama do tipo na especial, grau II, com positividade para receptores hormonais (RE 100%, RP 100%), HER 2 negativo e índice Ki-67 de 20%. O estadiamento clínico revelou doença metastática com comprometimento hepático e ósseo (Estádio IV – T2N1M1). Diante do diagnóstico de câncer de mama metastático hormônio-positivo, a paciente foi inicialmente submetida à radioterapia antálgica na região sacral e coluna lombar, no período de17/02/2022 a 09/03/2022. Em março de 2022, iniciou tratamento de primeira linha com letrozol (inibidor de aromatase) associado a ribociclibe (inibidor de CDK 4/6) e bloqueio ovariano com Zoladex, apresentando excelente resposta clínica e metabólica, com manutenção da terapia por 24 ciclos consecutivos, encerando-se em maio de 2024. Durante esse período, recebeu também denosumabe (Xgeva) como inibidor da osteólise. Exame de imagem de acompanhamento demonstraram estabilidade até abril de 2024, quando foi evidenciada progressão hepática ao PET-CT, com surgimento de nova lesão hiper metabólica no seguimento VII do fígado. A paciente foi então submetida à trissegmentectomia hepática e colecistectomia em outubro de 2024. O laudo anatomopatológico da peça cirúrgica, emitido em 29/10/2024, descreveu tumor único, medindo 9,0 cm, com padrão sólido, sem encapsulamento, apresentando 70% de viabilidade tumoral, além de invasão linfática, vascular e biliar, e margem cirúrgica livre, com distância ade 0,5 mm da neoplasia. O estudo imuno-histoquímico confirmou diferenciação neuroendócrina, com manutenção do perfil hormonal (RE 90%, RP 90%), HER2 2+ com hibridização negativa (DISH – HER2-Low) e Ki 67 de 60%. A revisão prévia da biópsia mamaria, realizada em 27/08/2024, havia evidenciado HER2 1+, compatível com o fenótipo HER2-Low. ACT realizado em abril de 2025, o qual demonstrou múltiplas lesões hepáticas e linfonodomegalias cervicais, mediastinais e abdominais hipermetabólicas. Os testes genéticos por NGS (Next-Generation Sequencing) revelou ausência de mutações acionáveis, incluindo PIK3CA, ESR1 e BRCA. Do ponto de vista clínico, a paciente queixa-se de desconforto abdominal e dor em linfonodos cervicais. Ao exame físico, apresenta hepatomegalia dolorosa à palpitação, sinais de ascite moderada e linfonodo cervical supraclavicular direito palpável, medindo aproximadamente 2 cm. Exames laboratoriais evidenciam sinais de piora da função hepática. Diante do fenótipo HER2-Low e da progressão sob fulvestranto, foi indicada terapia com trastuzumabe deruxtecana (T-DXd), com base nas evidências robustas do estudo DESTINY-Breast 04, publicado no New England Journal of Medicine (2022), o qual demonstrou significativo de sobrevida global (23,9 meses vs 17,5 meses; HR 0,64) e sobrevida livre de progressão (10,1 meses vs 5,4 meses; HR 0,51) em pacientes com câncer de mama HER2-Low após falha de terapia hormonal, independentemente da expressão de receptores hormonais. Esse tratamento está também respaldado pelas diretrizes atualizadas da NCCN (v1.2025) e da ESMO (2023), que reconhecem o T-DXd como padrão terapêutico em pacientes HER2-Low após progressão sob terapia endócrina e/ou quimioterapia. Embora a bula vigente da Anvisa limite a indicação a pacientes que já tenham recebido pelo menos uma linha de quimioterapia, o estudo DESTINY-Breast 06, apresentado na ASCO 2024, demonstrou benefício clínico expressivo do T-DXd mesmo em pacientes sem quimioterapia prévia, ampliando substancialmente a aplicabilidade terapêutica da droga. Contudo, diante da rápida progressão da doença, do agravamento dos sintomas, do risco de deterioração clínica e de vida, bem como da morosidade no processo de avaliação e liberação pela operadora de saúde, optou-se por iniciar quimioterapia com paclitaxel 80mg/m2 em regime semanal contínuo. O objetivo terapêutico neste momento é alcançar controle rápido da carga tumoral, preservando a possibilidade de retomada futura de terapias-alvo conforme a evolução clínica e a viabilidade de acesso ao tratamento proposto. Sobre a questão em debate, sabe-se que a c. 2a. Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência, firmou entendimento, por maioria, em julgamento finalizado em 08 de junho de 2021, de que, salvo em hipóteses excepcionais e restritas, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo (EREsp n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022). Entretanto, a tese firmada pelo c. STJ mostra-se superada pela recente Lei no 14.454/2022 que assegura a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. No caso, o relatório médico e os exames apresentados recentes embasam a pretensão liminar. Logo, em sede de cognição sumária, admitida para o momento, mostra-se ilegítima a recusa do tratamento médico indicado, nos termos dos relatórios médicos dos profissionais que acompanham o caso, em razão do quadro de saúde delicado da agravada, bem como o risco de sequelas graves e o alto risco de morte. Nesse mesmo sentido é o entendimento do E. TJDFT: (...) 3. A Segunda Seção do c. STJ no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, ambos da Relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, fixou tese no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo, destacando, contudo, situações excepcionais capazes de justificar a cobertura de procedimentos não previstos no rol. 4. Em 22/9/2022 foi editada a Lei no 14.454/2022, que altera a Lei no 9.656/1998 e estabelece critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 5. Da análise do texto legal constata-se que a nova lei estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos. (Acórdão 1627681, 07132805920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no PJe: 21/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, somente o profissional médico que acompanha a paciente possui reais condições de aferir a necessidade do tratamento solicitado, cabendo ao profissional médico apontar a terapêutica que melhor se adapte à situação clínica da paciente. Em reforço de argumentação, transcrevo a ementa de julgado que corrobora o entendimento aqui perfilhado: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CÂNCER. TRATAMENTO PRESCRITO NÃO AUTORIZADO PELA OPERADORA DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Considerando que o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de liminar para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, julgo prejudicado o agravo interno, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento. Agravo interno prejudicado. 2. Conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. A Lei n. 14.307, de 3/3/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998, para dispor sobre o processo de atualização das coberturas no âmbito da saúde suplementar, tornou obrigatória a cobertura de medicamentos antineoplásicos no âmbito da saúde suplementar, em conformidade com a prescrição médica, desde que estejam registrados no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, com uso terapêutico aprovado para essas finalidades. 4. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, não cabe à operadora do plano de saúde fazer juízo de valor acerca do tratamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do paciente, uma vez que a definição do tratamento adequado e da medicação a ser utilizada compete exclusivamente ao profissional de saúde. Além disso, a operadora de plano de saúde não está autorizada a interferir na atuação médica para negar o fornecimento de tratamento ao paciente enfermo sob o pretexto de que as associações dos fármacos não se encontram previstas nas indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA. 5. Diante da previsão contratual de cobertura para a doença que acomete o agravado, beneficiário do plano de saúde,edo pedido médico que justifica a necessidade e urgência do tratamento prescrito, tem-se como presente a probabilidade do direito. 6.No caso em apreço, o autor, de acordo com os relatórios acostados aos autos, possui sinais claros de progressão de doença além do surgimento de novos plasmocitomas cutaneos, necessitando do imediato início do tratamento prescrito, “sob risco de deterioração clínica e risco de óbito”. Evidencia-se, assim, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso a tutela pleiteada seja deferida apenas após todo trâmite processual necessário à cognição plena. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1768629, 0723578-76.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/10/2023, publicado no DJe: 24/10/2023.) Nesse sentido, prevalece o entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura do tratamento oncológico da autora, revelando-se inadmissível a recusa em fornecer o medicamento prescrito pelo médico assistente. Com efeito, uma vez demonstrada a relevância do bem jurídico defendido e a sua adequação com o ordenamento jurídico pátrio, tendo sido tal conclusão sufragada tanto pelo juízo de origem quanto pelo juízo ad quem (conforme autos no 0725672-26.2025.8.07.0000), revelam-se plenamente justificáveis o deferimento de medidas cautelares para garantir a efetividade do comando judicial. Não se trata, portanto, de execução provisória nos moldes alegados pela recorrente, uma vez que os valores se encontram devidamente acautelados em depósito judicial, sob a batuta do Poder Judiciário. Assim, a constrição determinada pelo juízo recorrido deve ser mantida em sua integralidade, a fim de assegurar a continuidade do tratamento da paciente, conforme prescrição médica. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFERE-SE O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator